Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR. SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO ÉPOCA DOS FATOS. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3. VALOR DA RES FURTIVA MENOR, PORÉM, PRÓXIMO AO SALÁRIO MÍNIMO.
I – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II – No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato, o que não se verifica no caso sob exame.
III – “Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, deve ser reconhecido o privilégio.” (AgRg no AREsp 1377265/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
IV – Considerando que o prejuízo é menor, ensejando a aplicação do privilégio, porém muito se aproxima ao valor do salário mínimo na data dos fatos, a redução deverá ser operada na fração mínima (1/3).
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.